Tribunal: TJDFT
Processo: 0035456-97.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0035456-97.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) D E S P A C H O Cuida-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por DISTRITO FEDERAL (réu) e JOECIO MACIEL DA SILVA e LINDACIR DOS SANTOS ALVES (autores) contra a sentença de ID 5540110, proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.540,00 e danos morais de R$ 40.000,00, para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação, segundo o índice da caderneta de poupança. Decisão proferida por esta relatoria (ID 6583954) determinando o sobrestamento dos recursos até ulterior deliberação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, considerando-se que um dos aspectos recorridos pelo réu é justamente quanto à aplicação ou não do IPCA-E ao caso. É o breve relatório. Em virtude da desafetação do Tema 810/STF, haja vista o trânsito em julgado em 03/03/2020 do RE 870.947/SE, conforme certidão de ID 20688266 e do retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para ciência. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020 15:01:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator